Tribunal: TJDFT
Processo: 0706958-34.2024.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. GUARDA COMPARTILHADA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM GUARDA UNILATERAL. REGIME DE CONVIVÊNCIA MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela ré (genitora) contra sentença que fixou a guarda compartilhada do menor T.L.S.R., com lar de referência materno, e regulamentou o regime de convivência paterna em finais de semana alternados e pernoites semanais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o regime de guarda compartilhada, com lar de referência materno, deve ser substituído pela guarda unilateral materna; e (ii) estabelecer se o regime de convivência paterna fixado na sentença deve ser modificado, em razão de alegados prejuízos à rotina e à saúde do menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal, em seu art. 227, e o Estatuto da Criança e do Adolescente asseguram o direito à convivência familiar e o princípio do melhor interesse da criança, impondo à família, à sociedade e ao Estado o dever de garanti-lo com prioridade absoluta.
4. O art. 1.584, § 2o, do Código Civil estabelece que a guarda compartilhada constitui a regra no ordenamento jurídico, sendo a guarda unilateral medida excepcional, cabível apenas quando um dos genitores se mostra inapto, desinteressado ou oferece risco de violência doméstica ou familiar.
5. A guarda compartilhada não depende de consenso entre os pais, bastando que ambos estejam aptos ao exercício do poder familiar e comprometidos com o bem-estar do filho, sendo a divergência entre os genitores insuficiente para afastar o regime compartilhado.
6. Não há nos autos elementos que indiquem negligência grave, inaptidão parental ou prejuízo relevante à saúde física ou emocional do menor, sendo as dificuldades relatadas solucionáveis mediante diálogo, acompanhamento técnico e supervisão judicial, se necessário.
7. O regime de convivência fixado na sentença está em conformidade com o princípio do melhor interesse da criança, assegurando o vínculo afetivo com o genitor não guardião e a estabilidade necessária ao desenvolvimento do menor.
8. Eventuais ajustes pontuais na rotina de convivência podem ser requeridos em momento oportuno, sem necessidade de alteração da estrutura do regime fixado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A guarda compartilhada é a regra no ordenamento jurídico e somente pode ser afastada mediante prova concreta de inaptidão ou risco à criança.
2. A ausência de consenso entre os genitores não impede necessariamente a fixação da guarda compartilhada.
3. O regime de convivência deve assegurar o vínculo afetivo e emocional do menor com ambos os genitores, prevalecendo o princípio do melhor interesse da criança.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.583, § 2o, 1.584, § 2o, 1.589; ECA, arts. 4o e 19; CPC, art. 85, § 11.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2043713, 0724692-29.2023.8.07.0007, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 11/09/2025, DJe 08/10/2025; Acórdão no 1831789, 0752814-64.2019.8.07.0016, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20/03/2024, DJe 17/05/2024.